Tribunal: STF
Processo: ARE 1348828
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que em ação revisional de contrato de financiamento habitacional concluiu pela inexistência de capitalização de juros. (eDOC 12, p. 16)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 62 e 192, caput, do texto constitucional, além da violação à Súmula 121/STF. (eDOC 12, p. 67)



    Suscita-se a inconstitucionalidade formal do art. 5° da MP 2.170-36/2001 por veicular matéria relativa ao sistema financeiro nacional reservada à lei complementar e por considerar ausentes os requisitos para a edição de Medida Provisória. Quanto ao mérito, alega-se a impossibilidade de capitalização de juros pela inconstitucionalidade da MP 2.170/2001.



    Afirma-se, ainda, a abusividade da cobrança de encargos moratórios, juros e correção monetária. Alega-se que:



    “A cobrança de juros remuneratórios com encargos contratuais, tarifa de crédito, custo de administração e ainda remuneração pela TR no contrato entabulado pelas partes, estão em total descumprimento as normas consumeristas, ocasionando excessiva majoração do valor financiado além de Lesão Grave ao Consumidor, eis que sobre tais acréscimos incidiram também juros remuneratórios.



    O desequilíbrio encontrado pelo acréscimo cobrado indevidamente pela parte ré é visivelmente desvantajoso para a parte autora, vez que, incorpora-se ao valor líquido financiado, o que por si só já caracteriza abusivo, e que, capitalizado mensalmente como foi, pelo período e as mesmas taxas de juros do contrato, resulta em valores muitos maiores do cobrado inicialmente no contrato. 



    Ademais, o capital já é remunerado pelos juros, em cujo arbitramento são considerados os custos da captação do recurso, as despesas operacionais e o risco envolvido na operação, constituem bis in idem”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o conjunto probatório constante dos autos e as cláusulas contratuais, consignou a inexistência de capitalização de juros e de acumulação de juros remuneratórios com juros de mora e multa, no contrato em análise. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    Já os contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação são regidos pela Lei n. 4.380/1964, a qual, somente em recente alteração legislativa (Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009), passou a autorizar o cômputo capitalizado de juros em periodicidade mensal. 



    In casu, sendo o contrato firmado em 28-12-2007, antes, portanto, do referido marco legislativo, a capitalização de juros é vedada em qualquer periodicidade.



    Todavia, não há prova nos autos que evidencie a cobrança de juros capitalizados por parte da instituição financeira ré.



    (...)



    Ora, do contrato em apreciação (fls. 37-49) se pode verificar que o método de amortização utilizado foi o Sistema de Amortização Constante (SAC), ou seja, no qual uma igual parcela do capital é paga todos e meses e na mesma ocasião uma parcela correspondente à integralidade dos juros calculados sobre o saldo devedor.



    Extrai-se do contrato que o valor financiado foi de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pago em 156 (cento e cinquenta e seis) meses, incidindo uma taxa de juros mensal de 0,9113%; anual (nominal) de 10,9350%; e anual (efetiva) de 11,5000% (fl. 38). 



    A multiplicação da taxa de juros mensal por doze meses é correspondente à taxa nominal de juros anual pactuada, de tal sorte que demonstra a existência de juros simples – não capitalizados – aliado ao fato de utilização do método SAC (sem incorporação de juros ao saldo devedor), que faz concluir pela inexistência de anatocismo no contrato objeto dos autos.



    O contrato previu que a primeira parcela seria de R$ 2.323,41 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), sendo o valor de R$ 961,54 (novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) correspondente aos juros. Ora, o valor financiado dividido pelo prazo, corresponde ao valor da amortização prevista. Da mesma forma, a aplicação da taxa de juros mensal de 0,9113% dá como resultado (R$ 1.366,65), praticamente o valor da parcela dos juros, sendo a diferença insignificante de R$ 0,08 (oito centavos).



    Assim, entendo não haver capitalização de juros, pois não atendido o pressuposto de que os juros não pagos seriam incorporados ao capital e sobre eles incidiriam novos juros. Na verdade o contrato e análise pressupõe que se trata de utilização de juros compostos, ou seja, como manifestado pela Ministra Maria Isabel Galotti no REsp n. 973.827/RS, antes referido.



    (...)



    No caso dos autos, foram mantidas as taxas de juros remuneratórios pactuadas, e não reconhecida a cobrança de capitalização de juros. Destarte, ante a inexistência de abusividades no período de normalidade contratual, não se encontram presentes os pressupostos para a descaracterização da mora, não merecendo acolhida o pedido de inexigibilidade dos encargos moratórios.”



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1368033 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.05.2022)



    “Agravo regimental e recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Revisão de contratos bancários. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 953845 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.09.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente